Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-70.2021.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000490-70.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE), NILVA BORTOLIN - CPF: 830.324.011-00 (VÍTIMA), GUILHERME COELHO FONSECA - CPF: 071.967.041-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do furto privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado; (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto; (iv) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, os quais não estão presentes, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, além da prática do furto durante o repouso noturno.

4.

O reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) demanda primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. Apesar de o valor do bem ser compatível com o critério objetivo, a reincidência do réu afasta o preenchimento do requisito subjetivo.

5.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas a quantidade da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais e os antecedentes do réu. A reincidência específica justifica o regime semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe a inexistência de reincidência em crime doloso e a adequação da medida. A reincidência específica e os maus antecedentes demonstram a inadequação da substituição, inviabilizando a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de subtração de bem de pequeno valor.

2.

A concessão do furto privilegiado exige a primariedade do agente, o que não se verifica em caso de reincidência.

3.

A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o réu é reincidente e apresenta maus antecedentes.

__

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, e art. 155, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 122529, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.09.2014; STJ, AgRg no HC 745.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.02.2023; TJ-MT, APR 00007727020178110038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Claudinei Alves de Paulo
, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. (ID 291690993), que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º, Código Penal), praticado durante o repouso noturno, sendo aplicado uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Busca a defesa a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação do benefício do furto privilegiado, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID. 291691006).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau (ID 291691008) opinou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Por fim, o parecer em ID. 295452898, da lavra douto
Procurador de Justiça,
Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza
, opinou pelo

desprovimento
do recurso
, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE – MAUS ANTECENTES E REINCIDENTE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia (ID. 284547881):

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de março de 2020, por volta das 22h00min, em residência particular, na Rua Santo Expedito, Bairro Jardim Rondon, ao final da rua, Chácara Nossa Senhora Aparecida, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
CLAUDINEI ALVES DE PAULA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em um Botijão de Gás, de cor azul, em prejuízo de NILVA BORTOLIN, conforme termo de entrega (fl. 33/IP ID 54731086).”

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença ao ID 291690993, julgando procedente os pedidos e aplicando uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa apresentou apelação visando à absolvição, por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação do benefício do furto privilegiado, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo a análise

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente demonstrada pela Portaria (id. 291689394), nos Boletins de Ocorrência (id. 291689395 e id. 291689396 – pág. 10/11), no auto de avaliação (id. 291689397), no termo de exibição e apreensão (id. 291689396 – pág. 23), Termo de Entrega (id. 291689396 – pág. 27), no relatório policial, bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A autoria, por sua vez, também é incontroversa. O próprio acusado
confessou espontaneamente
o cometimento do furto em duas ocasiões: tanto na fase policial quanto em juízo. Em sede inquisitorial, afirmou que, na noite dos fatos, aproveitando-se de que o portão da residência da vítima estava aberto, adentrou o imóvel e subtraiu o botijão de gás, vendendo-o em seguida a um terceiro, identificado nos autos como Guilherme Coelho Fonseca (ID 291689396, p. 07/09)

Em juízo, a vítima declarou que só percebeu o furto do botijão de gás no dia seguinte ao fato. Relatou que, na noite do ocorrido, os cães ficaram agitados e latiam, mas ela permaneceu deitada. Informou ainda que encontrou o objeto subtraído nas imediações de sua casa e, então, acionou a polícia, que deslocou-se ao local e deteve o apelante, o qual confessou imediatamente a autoria do delito.

(mídia audiovisual acostada ao id. 291690992)

A
coerência entre a confissão do réu
, o relato da vítima e os demais elementos probatórios produzidos nos autos reforça a solidez da condenação. Vale lembrar que a confissão, quando corroborada por outros elementos de prova — como é o caso —, constitui prova válida e eficaz para fins de formação da culpa, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

“(...) Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJ-MT - APR: 00007727020178110038, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Dessa forma, não subsiste qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito, razão pela qual passo ao exame das teses recursais.

I – Da inaplicabilidade do princípio da insignificância

A tese defensiva não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Embora o bem subtraído — um botijão de gás, avaliado em R$ 150,00 — possa, isoladamente, ser considerado de pequeno valor, o reconhecimento da insignificância exige a presença cumulativa de outros requisitos, entre eles: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia que o réu é
multirreincidente
, conforme executivo de pena n.º 0000399-17.2009.811.0039, possuindo 03 condenações transitada em julgado pelos crimes de furto simples, ameaça e tentativa de violação de domicilio (1001209-52.2021.8.11.0039, Processo n.º 1000632-74.2021.8.11.0039 e n.º 1000162- 43.2021.8.11.0039).

Além disso, registra outras condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (0000446-20.2011.8.11.0039, n° 0001745-27.2014.8.11.0039 e n° 0001738-35.2014.8.11.0039, de modo que não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, especialmente porque o furto foi praticado durante o repouso noturno.

Esse histórico denota
acentuada reprovabilidade
, além de
evidente periculosidade social da ação
, sendo a conduta incompatível com a aplicação da bagatela penal. Ressalte-se, ademais, que o delito foi praticado
durante o repouso noturno
, o que agrava o cenário fático ao indicar dolo direcionado à vulnerabilidade da vítima.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

“A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal firmou-se no sentido de impedir a incidência do mencionado princípio na hipótese em.” (AgRg no HC 246.784/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014).

“A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.

(AgRg no REsp 1415862/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014)

O Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus. 2. Tentativa de furto qualificado com emprego de chave falsa (rádio CD player automotivo, avaliado em cento e noventa e nove reais). Absolvição sumária. Reforma da decisão pelo TJ/MG. 3. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Ausência de um dos vetores considerados na aplicação do princípio da bagatela: o reduzido

grau de reprovabilidade da conduta. 5. Reiteração delitiva. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 6. Ordem denegada. (HC 122529, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014)

Portanto, descabe a aplicação do postulado da insignificância.

II – Do não cabimento do furto privilegiado

Nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal, o reconhecimento do privilégio exige dois requisitos: (a) primariedade do agente e (b) pequeno valor da res furtiva.

Embora o valor do botijão de gás possa ser considerado compatível com o requisito objetivo,
não se verifica a primariedade
, pois, conforme já exposto, o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

Ademais, o juízo de origem reconheceu expressamente a reincidência, com compensação da atenuante da confissão espontânea, o que afasta qualquer possibilidade de acolhimento da minorante prevista no § 2º do art. 155 do CP.

A jurisprudência confirma esse entendimento:

“O furto privilegiado depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. Não sendo primário o réu, inviável o benefício.” (TJ-MT, Ap. Crim. n.º 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando Perri, julgado em 11/10/2024)

Logo, também neste ponto a pretensão não merece ser acolhida.

III – Do regime inicial semiaberto

A defesa sustenta que, em razão da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, deveria ter sido estabelecido o regime aberto. A tese, contudo, ignora o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena não decorre exclusivamente da quantidade da reprimenda, mas também
das circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente os antecedentes criminais e a reincidência.

O próprio STJ já assentou que:

“A reincidência, somada à presença de circunstâncias judiciais negativas, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.” (AgRg no HC 745.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.02.2023)

No caso concreto, a reincidência específica e o histórico criminal justificam plenamente a fixação do regime semiaberto, conforme acertadamente fixado pelo juízo sentenciante.

IV – Da impossibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos

A substituição da pena privativa por restritivas de direitos exige, além de pena inferior a 4 anos, que o réu
não seja reincidente em crime doloso
e que a medida seja socialmente recomendável (art. 44 do CP).

Conforme já exaustivamente demonstrado, o apelante é reincidente específico por furto e ostenta múltiplos antecedentes, o que torna
inviável a substituição
, mesmo que compensada a agravante com atenuante, haja vista que a reiteração demonstra
ineficácia de medidas alternativas
à prisão para o seu caso.

Portanto, improcede o pleito de substituição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
interposto por Claudinei Alves de Paulo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, porquanto ausentes vícios ou ilegalidades aptas a ensejar sua reforma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025